Tribunal: TJDFT
Processo: 0704301-33.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA E PERICULOSIDADE SOCIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A custódia preventiva do acusado é medida que se impõe, diante dos dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor das condutas a ele imputadas e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

2. O requisito “necessidade de garantia da ordem pública” (periculum libertatis) restou preenchido, ante a periculosidade do paciente que ostenta outras ações penais pelas quais se imputam a ele os mesmos crimes de roubo em concurso de agentes.

3. Embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicarem a reiteração criminosa do paciente, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa.

4. O fato de o réu encontrar-se preso em razão de outro processo não é fundamento suficiente para afastar o decreto prisional nos presentes autos, diante da possibilita de concessão de sua liberdade naqueles autos, o que representa risco à ordem pública.

5. Recurso conhecido e provido.